Tribunal: TJSP
Processo: 1013715-04.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Energia elétrica – Ação regressiva – Sentença de improcedência – Razões recursais que impugnam os fundamentos da r. Sentença – Preliminar de violação a dialeticidade rejeitada – Sub-rogação caracterizada – Inteligência do art. 786 do CC, limitada pela tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 1282 do C. STJ – Responsabilidade objetiva da prestadora de

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Energia elétrica – Ação regressiva – Sentença de improcedência – Razões recursais que impugnam os fundamentos da r. Sentença – Preliminar de violação a dialeticidade rejeitada – Sub-rogação caracterizada – Inteligência do art. 786 do CC, limitada pela tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 1282 do C. STJ – Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público que encontra fundamento no art. 37, § 6o, da CRFB – Prova do dano e do nexo causal contida nos autos – Unilateralidade da prova que não retira sua credibilidade – Inexistência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro – Responsabilidade civil da concessionária configurada – Condenação ao pagamento da indenização por perdas e danos que se impõe – Ônus da sucumbência invertido – Sentença reformada – Recurso PROVIDO.